Tribunal: TJPA
Processo: 0912472-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912472-11.2023.8.14.0301

APELANTE: RENATA LOURINHO DA SILVA, CASTILHO JUNIOR LOUZADA PINTO

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0912472-11.2023.8.14.0301

APELANTE: RENATA LOURINHO DA SILVA, CASTILHO JUNIOR LOUZADA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: VALBER CARLOS MOTTA CONCEICAO - PA9729-A

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA

Advogados do(a) APELADO: LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB13040-A, HERMANO GADELHA DE SA - PB8463-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiários de plano de saúde em razão da recusa da operadora em fornecer insumos cirúrgicos necessários ao tratamento de osteomielite crônica agudizada. Autorização efetivada apenas após deferimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso devolve a seguinte controvérsia:
(i) Saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais ao segundo autor é insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto;
(ii) Verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
4. No caso concreto, embora comprovado o atraso injustificado no fornecimento do tratamento, não houve agravamento clínico, sequelas ou risco iminente de morte, revelando-se adequada a fixação da compensação no valor de R$ 5.000,00.
5. Percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, mostrando-se compatível com a complexidade da causa e os atos processuais praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade do abalo sofrido, não se justificando a majoração quando ausentes consequências extraordinárias ou sofrimento acentuado que extrapole o dissabor próprio da situação.

2.

O percentual de honorários sucumbenciais fixado em 10% é adequado nos casos em que a causa tramita com base em prova exclusivamente documental, sem instrução probatória complexa.

—
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00044103420178190024, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 14:00 hs do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença
do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CASTILHO JUNIOR LOUZADA PINTO e RENATA LOURINHO DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, que tramitou perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Segundo narrado na inicial, a parte autora manteve vínculo contratual com a operadora de plano de saúde UNIMED FAMA, sendo Renata Lourinho da Silva titular do plano e Castilho Junior Louzada Pinto seu dependente.

Sustentou, que o segundo autor foi diagnosticado com osteomielite e, por prescrição médica, necessitava de cirurgia de reabordagem para retirada de cimento ósseo e introdução de biovidro, com utilização de insumos cirúrgicos de alto custo, tais como BIOVIDRO AKTIBONE 10CC (2 unidades), CURASONIX (1 unidade) e KIT LAVAGEM PULSÁTIL (1 unidade).

Acrescentou que a autorização para o fornecimento dos referidos materiais foi negada administrativamente pela operadora, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, com pedido de tutela de urgência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 23561500), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada, determinando à requerida o custeio integral do procedimento cirúrgico e materiais necessários, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao segundo autor no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Inconformados, CASTILHO JUNIOR LOUZADA PINTO e RENATA LOURINHO DA SILVA interpuseram recurso de apelação (ID 23561499), sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais ao segundo autor é irrisório, não atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, salientando que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirmam que a recusa indevida da requerida gerou sofrimento físico e psicológico acentuado ao autor, agravado pela demora no procedimento, o qual envolvia risco de amputação do membro e até morte, conforme diagnóstico médico, requerendo, por fim, a majoração da indenização por danos morais para R$ 49.420,00, e a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 23561501), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço dos recursos passando a proferir voto:

Considerando a associação na maioria das matérias ventiladas, analisarei os recursos conjuntamente.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, em razão do alegado caráter irrisório da quantia fixada pelo juízo sentenciante.

Segundo consta dos autos, o segundo autor, Castilho Junior Louzada Pinto, dependente da primeira autora no plano de saúde contratado junto à ré, foi diagnosticado com osteomielite crônica agudizada, enfermidade grave que exigia intervenção cirúrgica urgente com utilização de insumos específicos, dentre os quais se destacam o biovidro Aktibone 10cc, Curasonix e kit de lavagem pulsátil.

Conforme se extrai da prova documental coligida aos autos, houve demora no atendimento da solicitação administrativa para fornecimento dos referidos materiais cirúrgicos, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para que, por meio de tutela de urgência deferida judicialmente, o plano de saúde procedesse à autorização do procedimento indicado.

A sentença, ao apreciar o conjunto probatório, reconheceu a ocorrência do dano moral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exclusivamente em favor do segundo autor, afastando o pleito indenizatório formulado pela primeira autora, titular do contrato.

Em suas razões, os apelantes sustentam que o valor arbitrado se mostra insuficiente diante da gravidade dos fatos, da demora no fornecimento dos insumos médicos e dos riscos à integridade física e à própria vida do paciente, requerendo a majoração do quantum fixado e dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, embora o atraso na autorização do tratamento cirúrgico represente, de fato, conduta abusiva passível de censura judicial, tal circunstância, por si só, não impõe a automática elevação do valor fixado a título de reparação extrapatrimonial.

O arbitramento do dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, levando em conta, dentre outros fatores, a extensão do sofrimento experimentado, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e, especialmente, a proporcionalidade em relação à lesão sofrida.

No caso dos autos, verifica-se que o procedimento indicado pelo profissional médico de fato foi postergado, tendo o paciente permanecido internado por cerca de 30 (trinta) dias até que a liminar deferida judicialmente fosse cumprida.

Entretanto, não houve, segundo a própria narrativa da inicial, agravamento clínico decorrente da espera, tampouco ficou demonstrada a ocorrência de sequelas permanentes, internação em unidade intensiva ou risco iminente de óbito durante o período de inércia da operadora.

Senão vejamos o julgado pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO E DANOS MORAIS . AUTORA QUE É IDOSA E SOFREU FRATURA DOS OSSOS NO ANTEBRAÇO ESQUERDO, COM DESVIO DOS FRAGMENTOS, NECESSITANDO SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CIRURGIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE SOMENTE FOI REALIZADO APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTES DEFERIDA, BEM COMO CONDENANDO A PRIMEIRA RÉ A INDENIZAR A AUTORA POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PRIMEIRA RÉ, SUSTENTANDO NÃO TER HAVIDO NEGATIVA OU DEMORA NA AUTORIZAÇÃO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E, DESTARTE, O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE . NECESSIDADE DA PROPOSITURA DA DEMANDA PARA A OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO. ABUSO DE DIREITO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATANDO-SE DE PROCEDIEMNTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, A DEMORA NA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO EQUIVALE A VERDADEIRA NEGATIVA, DEVENDO SER CONSIDERADA CONDUTA ABUSIVA E CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE REGEM AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS . FAHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULAS 339 E 340 DO TJRJ. DEVER DE INDENIZAR. DEVER DE INDENIZAR . DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (DEZ MIL REAIS). INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, MOSTRANDO-SE ADEQUADA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E À REPERCUSSÃO DOS FATOS. ENUNCIADO 343 DO TJRJ . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00044103420178190024, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

In casu, a situação vivenciada, conquanto não se confunda com mero aborrecimento cotidiano, tampouco se mostra revestida de elementos excepcionais que justifiquem a majoração do montante já arbitrado, o qual, a meu ver, encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo de forma equilibrada aos fins compensatórios e pedagógicos que orientam a reparação do dano moral.

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo de origem os fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza da causa, a fase em que foi prolatada a sentença e a ausência de instrução probatória mais complexa, entendo adequado o percentual fixado, não havendo motivo para sua majoração em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025